Tribunal: TJDFT
Processo: 0703704-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0703704-22.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: LINDOLFO RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na petição de ID 77621684, o agravante requer a apreciação do efeito suspensivo formulado no bojo do agravo interno interposto contra a decisão de ID 75209042 que não conheceu do recurso especial, a fim de assegurar a continuidade do tratamento médico prescrito. A jurisprudência do STJ exige a presença concomitante de probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para concessão de efeito suspensivo (AgInt na TutCautAnt n. 854/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJEN de 26/6/2025). In casu, o recurso especial de ID 72986108 não foi conhecido pela decisão de ID 75209042 em razão de ser incabível, considerando que a parte recorrente impugnou, exclusivamente, as matérias afetas aos Temas 106 do STJ, e 6 e 1234 do STF, já objeto de rejulgamento pelo Tribunal de origem, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC. Nesse particular, convém repisar que "não se afigura possível a apresentação de qualquer outro recurso a esta Corte Superior contra tal decisão, porque incumbe ao Tribunal de origem, com exclusividade e em caráter definitivo, proferir juízo de adequação do caso concreto ao precedente formado em recurso repetitivo ou com repercussão geral reconhecida, sob pena de tornar-se ineficaz o propósito racionalizador da sistemática dos recursos representativos de controvérsia, instituída pela Lei n. 11.672 /2008" (AgInt no AREsp n. 2.168.945/SC, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 15/6/2023). Desse modo, não se divisa a plausibilidade de provimento do recurso, requisito essencial à concessão de efeito suspensivo, diante da manifesta inadmissibilidade de interposição de recurso especial contra juízo de conformação realizado pelo Tribunal de origem. Ausente a probabilidade do direito, resta prejudicada a análise da questão atinente ao periculum in mora. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007